Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. BASE DE DADOS DO SISTEMA BACENJUD. MEDIDA INEFICAZ.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa CCS-BACENJUD.

2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações.

3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas.

4. Uma vez já realizadas as pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e ERIDF e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS.

5. Agravo conhecido e desprovido.